Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-82.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701501-82.2019.8.07.0010 RECORRENTE: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: TEREZINHA CAMPOS COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. UTILIZAÇÃO DE PERÍCIA. VALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INCABÍVEL. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. 1. A possibilidade de a parte formular ao perito todas as indagações que entender adequadas para provar a alegada posse já se mostra suficiente para afastar a alegada nulidade pelo indeferimento da coleta de prova oral. 2. A produção antecipada de provas não tem o condão de promover a manifestação do magistrado sobre o fato ou acerca de sua inexistência, tampouco das consequências jurídicas. O fato de uma das partes não figurar no polo passivo dessa medida não desmerece os elementos de lá extraídos, sobretudo considerando que foram apresentados por aquele que argúi a nulidade. 3. A simplicidade dos fundamentos ofertados para rejeitar os aclaratórios não enseja o reconhecimento da nulidade do decisório ou da falta de prestação jurisdicional. 4. Inviável acolher o pedido de proteção possessória formulado em embargos de terceiro quando o requerente não demonstra ter a posse da área e o réu, por sua vez, detém título de propriedade. 5. A apresentação de peça para se manifestar sobre a ordem de associação de processos, sem o menor traço de complemento de razões recursais, não se mostra capaz de alicerçar pedido de condenação por litigância de má-fé. 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 396, 370, 442 e 443, incisos I e II, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral oportunamente requerida. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 43258206 - Pág. 30). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 396, 370, 442 e 443, incisos I e II, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 43258206 - Pág. 30). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030